Tribunal: TJMT
Processo: 0002775-50.2007.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 27775-50.2007.8.11.0037
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: GOVEIA & LIMA LTDA – ME
CARLOS HERIONDES ALVES GOVEIA
NEUSA LOUBACH DE LIMA GOVEIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Goveia & Lima Ltda – ME, Carlos Heriondes Alves Goveia e Neusa Loubach de lima Goveia, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
O Recorrente, em síntese, aduz que o regramento estabelecido no REsp no 1.340.553/RS não foi cumprido, o que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Dessa maneira, afirma que a Sentença deve ser anulada, e os autos devem ser remetidos à Comarca de origem para regular prosseguimento.
Os Recorridos não apresentaram contrarrazões.
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
[...];
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Goveia & Lima Ltda – ME, Carlos Heriondes Alves Goveia e Neusa Loubach de lima Goveia, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o que foi consignado, o apelo se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.
Pois bem.
É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.
Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.
Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.
As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.
Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).
Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.
Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.
Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].
Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.
Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.
A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.
Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.
No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de ID no 102472477, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.
Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.
Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo a ICMS, crédito com o montante de R$ 17.737.,73 (dezessete mil setecentos e trinta e sete reais setenta e três centavos).
Após o despacho inicial, observa-se que foi expedida a carta de citação (ID no 102416964), sendo que o AR retorna infrutífero no mesmo ID (fls. 8/13). A Fazenda Pública Estadual tem ciência da não localização do Devedor no ID no 102416965, em 10-10-2007, este que é o termo inicial da prescrição intercorrente.
Na mesma oportunidade, o Recorrente pugna pela citação do Devedor via edital, o Magistrado Singular, então, defere a medida, e o edital é publicado no ID no 102416968.
Como já registrado, a interrupção do fluxo prescricional, no caso, retroage à data da pretensão frutífera, logo, o marco interruptivo ocorre na data do termo inicial da prescrição intercorrente. Após este marco, não há qualquer outro fato capaz de suspender, ou interromper a contagem.
Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva se encerra em 10-10-2008, e a fase de arquivação, por se tratar de crédito tributário, encerra-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, portanto, em 10-10-2013.
A Sentença só foi prolatada em 8-12-2020 (ID no 102472475), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida 7 (sete) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 937, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora